Tribunal: TJPA
Processo: 0805023-13.2023.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805023-13.2023.8.14.0133

APELANTE: PEDRO COSTA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. ApCrim 0805023-13.2023.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: MARITUBA – PA

APELANTE: PEDRO COSTA JÚNIOR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA CONTRA MULHER E FAMILIARES. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por PEDRO COSTA JÚNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar, nos termos do art. 147 do Código Penal, c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006. A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena para o mínimo legal, com afastamento das agravantes da reincidência e do art. 61, II, “f”, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de ameaça; (ii) estabelecer se a pena-base pode ser redimensionada ao mínimo legal; (iii) verificar a legalidade da incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP; (iv) determinar se é cabível o afastamento da agravante da reincidência por ausência de trânsito em julgado de condenação anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria do crime restam comprovadas pelos elementos constantes nos autos, como o boletim de ocorrência, depoimentos das vítimas e testemunhas, requerimentos de medidas protetivas e outros documentos colhidos na fase inquisitorial e durante a instrução judicial.

4.

A palavra da vítima tem especial relevância em casos de violência doméstica, quando firme e corroborada por outros elementos probatórios, conforme entendimento reiterado do STJ e do próprio colegiado julgador.

5.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento na valoração negativa das circunstâncias do crime, sendo a majoração de 20 (vinte) dias devidamente fundamentada e proporcional.

6.

A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP pode ser aplicada cumulativamente com as disposições da Lei nº 11.340/2006, sem configurar
bis in idem
, diante da ausência de previsão específica de majoração no tipo penal de ameaça.

7.

O reconhecimento da reincidência deve ser afastado, pois não há comprovação de trânsito em julgado de condenação anterior. A certidão juntada não demonstra a definitividade da condenação mencionada, inviabilizando a aplicação da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de ameaça no contexto de violência doméstica, desde que corroborada por outros elementos de prova.

2.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando houver fundamentação idônea nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

3.

A agravante do art. 61, II, “f”, do CP pode ser aplicada em conjunto com os dispositivos da Lei nº 11.340/2006 sem configuração de bis in idem.

4.

A reincidência penal não pode ser reconhecida sem prova do trânsito em julgado de condenação anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “f”, 68 e 147; CPP, art. 385; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021; STJ, AgRg no HC 660878/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.04.2021, DJe 03.05.2021; STJ, AgRg no AREsp 1808261/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.04.2021, DJe 19.04.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.066.122/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.08.2022, DJe 22.08.2022.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a dosimetria e fixar a reprimenda em
01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de detenção,
mantendo os demais termos da sentença recorrida, conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido por________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. ApCrim 0805023-13.2023.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: MARITUBA – PA

APELANTE: PEDRO COSTA JÚNIOR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PEDRO COSTA JÚNIOR
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba - Belém/PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 147,
caput
c/c do CP art. 7º, II da Lei nº 11.340/06.

Consta na denúncia (ID nº 24831306 p. 1-3) em resumo que no dia 12/10/2023 por volta de 00h30min, a vítima e mãe do Apelante, Sra. REGINA CÉLIA DIAS COSTA, no dia dos fatos encontrou drogas ilícitas no quarto de PEDRO, tendo ele se alterado, começado a quebrar a tubulação da dependência e ameaçado matá-la juntamente com sua irmã ADRIENE DIAS COSTA.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 24831508) contra qual a defesa recorreu (ID nº 24831527 p. 1-8),
pugnando pela absolvição do réu por insuficiência de provas. Subsidiariamente requer o
redimensionamento da sanção penal para o mínimo legal, além da exclusão das agravantes previstas no art. 61, I e II, ‘f’, do CP.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID nº 24831529 p. 1-7).

Em manifestação o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo não provimento do recurso (ID nº 25061373 p. 1-5).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da absolvição por insuficiência probatória

Analisando o feito verifico que a tese de absolvição não merece prosperar uma vez que, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos, tanto pelas provas orais quanto documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o Boletim de Ocorrência (ID nº 24831276 p. 10-11); formulário de fatores de risco (ID nº 24831276 p. 3-8); requerimento de medidas protetivas (ID’s nº 24831275 p. 16-17 e 24831276 p. 1-2) e os depoimentos pessoais das ofendidas e testemunhas colhidos pela autoridade policial (ID nº 24831275 p. 4-14).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pelas vítimas e por um dos policiais que atenderam a ocorrência, elementos estes que, cotejados entre si, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Apelante praticou o crime descrito na denúncia.

Importante ainda registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria
na clandestinidade
, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL
. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O STJ reconhece
a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
.

2. (...)

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço.

Assim, rejeito, portanto, a tese de absolvição suscitada pela defesa.

2.

Do redimensionamento da pena base para o mínimo legal:

Pela análise da sentença, verifico que o Magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP, tendo valorado como negativa as circunstâncias do crime, fixando a pena base em 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção.

Nessa esteira, a majoração da pena-base foi embasada na circunstância judicial, concreta e muito bem dosada pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 20 (vinte) dias acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime, não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. (...)

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

3.

Do Pedido de exclusão da circunstância agravante do art. 61, II, alínea “f” do CP. Ausência de fundamentação
.

Adianto que não merece prosperar tal alegação.

Segundo dispõe o art. 385 do CPP,

na sentença condenatória, o juiz poderá reconhecer,
de ofício
, a incidência de agravantes, desde que tal circunstância, evidentemente, esteja contemplada na narrativa contida na denúncia, tal como no caso dos autos, portanto, não há violação à correlação no caso em apreço.

Ademais, de acordo com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006, não acarreta
bis in idem
, uma vez que a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, § 9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal.

2
. A jurisprudência pacificada desta Corte Superior é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
(AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017).

3. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ - AgRg no AREsp: 1808261 SP 2020/0344536-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2021).

Ainda segundo o STJ, as circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, f, do CP não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador do artigo 147 do CP, de modo que não há óbice em se imputar uma maior reprovação sobre o fato.

Em outras palavras, no crime de ameaça, não há previsão normativa específica de majoração da sanção à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, o que leva à conclusão de que a incidência da agravante genérica em comento é imprescindível, restando afastada hipótese de dupla incriminação (
bis in idem
).

4.

Do afastamento da agravante da reincidência:

Sustenta o apelante que houve equívoco no reconhecimento da reincidência, tendo em vista que não há nos autos comprovantes acerca do trânsito em julgado do processo mencionado em sentença (0010562-41.2007.8.14.0401).

Adianto haver razão ao apelante.

Em análise dos autos, verifico que a única certidão de antecedentes criminais anexada ao feito (ID nº 24831280 p. 1-2) constam 06 (seis) processos e nenhum com trânsito em julgado, bem como
não há menção
ao referenciado em sentença (0010562-41.2007.8.14.0401).

Assim, não havendo nenhuma comprovação de trânsito em julgado de sentença condenatória em desfavor do réu, afasto a agravante da reincidência e fixo a reprimenda em
01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de detenção
, a qual a torno definitiva em razão de ausência de causas de aumento ou de diminuição.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. INVIABILIDADE DA REINCIDÊNCIA. AFERIR A POSSIBILIDADE DA CERTIDÃO ENSEJAR A REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento desta Corte, a ausência de informação acerca da data do trânsito em julgado da condenação inviabiliza a incidência da agravante da reincidência.

2. "Para auferir a possibilidade de a certidão expedida dar ensejo à reincidência, imperativo seria o reexame do documento constante dos autos" (REsp n. 686.836/AM, relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, DJ de 9/5/2005, p. 469).

3. Concluindo o Tribunal de origem pela insuficiência de elementos probatórios a sustentar a condenação, a desconstituição de tal entendimento dependeria de novo exame do conjunto fático-probatório carreado aos autos, providência vedada conforme o enunciado n. 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.066.122/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a dosimetria e fixar a reprimenda em
01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de detenção,
mantendo os demais termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 31/07/2025